Tribunal: TJBA
Processo: 8068913-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068913-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA CONCEICAO LINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO, MATEUS MOURA SANTANA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. ELISÃO DA PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Abusividade de Reajuste de Plano de Saúde c/c Revisional de Cláusulas Contratuais e Pedido de Restituição de Valores, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, afirmando que seus rendimentos são absorvidos por despesas ordinárias, o que inviabilizaria o recolhimento das custas iniciais.

A decisão recorrida indeferiu o benefício ao fundamento de que a remuneração mensal da autora, no importe de R$ 12.696,00, não revela situação de hipossuficiência, especialmente diante do valor das custas iniciais (R$ 1.533,16) e da ausência de prova concreta de comprometimento substancial da renda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade da justiça, ou se pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa (juris tantum), passível de elisão mediante análise do conjunto fático-probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o magistrado pode indeferir o benefício quando houver elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência, não sendo a declaração de pobreza dotada de caráter absoluto.

No caso concreto, restou comprovado que a agravante percebe remuneração mensal de R$ 12.696,00, valor que supera significativamente a média de rendimentos da população brasileira, não havendo demonstração idônea de que o pagamento das custas iniciais comprometeria sua subsistência ou o equilíbrio do orçamento doméstico.

A simples alegação de despesas ordinárias não se mostra suficiente para caracterizar situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício, especialmente quando inexistem documentos que comprovem comprometimento substancial da renda.

Assim, a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza restou elidida, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte.”
“2. A percepção de renda mensal significativa, desacompanhada de prova concreta de comprometimento substancial do orçamento doméstico, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8068913-09.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,

CAROLINA CONCEIÇÃO LINO DE SOUZA
, e, como Agravada,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.